Tribunal: STM
Processo: 7000021-92.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO. COAUTORIA. FATOS DISTINTOS.
BENS DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESCOPO RECURSAL. RESTRIÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO.
CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO A OUTREM. EQUÍVOCO ACUSATÓRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONTEXTUALIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE "REGULARIZAÇÃO". PERSECUÇÃO
PENAL. PREJUDICADA. CRIME REMANESCENTE. CARACTERIZAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. TESE
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCABÍVEL. DELITO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE E DE ATENUANTE.
CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. CARÁTER OBJETIVO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. CRIME TENTADO.
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. O pedido condenatório decorre da sua estreita correlação com a narrativa fática sob o mister
do Órgão Acusador, exercido privativa/institucionalmente, nas diversas oportunidades de
pronunciamento em sede da Ação Penal Militar.
2. As casuais distorções decorrentes da equivocada imputação criminosa a outrem,
reconhecidamente inocente acerca de específicos fatos, impõe prejuízo à persecução penal
outrora encetada. Nesta perspectiva, a Sentença absolutória, exarada com os fundamentos
idôneos, sela o desiderato punitivo estatal, tornando-o inatingível. Sob este equacionamento, a
pretensão recursal do Parquet conduziria à ruptura com os Princípios regentes do Processo, pois
consagraria situação de anômala "mutatio libelli", sem o necessário respaldo legal.
3. O crime de furto consuma-se em sua plenitude, tão somente, quando definitivamente invertida
a posse do bem, resultante de sua retirada da esfera de domínio da vítima.
4. A configuração da tentativa de furto decorre de circunstâncias intercorrentes/sobrepostas ao
plano inicial carregado de "animus furandi". Assim, a marcha criminosa é inequivocamente
interrompida, por razões alheias à vontade do agente. A hipótese se alinha ao circunstancial
anúncio da ocorrência por outrem alarmando as autoridades para o seu desvelo, sendo as
diligências iniciais, produtoras de consistentes indícios, suficientes para compelir o infrator à
confissão. Na conjuntura, o desiderato criminoso resta frustrado, sendo impedida a retirada
insuspeita dos bens, do interior da Organização Militar, outrora escondidos em local ermo. Por
conseguinte, a tese da desistência voluntária não se compatibiliza com o cenário retratado.
5. Comprovação da materialidade delitiva. Caracterização do crime de furto qualificado.
Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Decisão unânime.
6. A dosimetria carreia dose de subjetividade do julgador. Assim, a operação que enseja a
imposição de pena pode, naturalmente, obter formatos distintos, constituindo variações na
modalidade de cálculo. A incidência de agravante e de atenuante, ambas de caráter objetivo, têm
regular aplicação quando derivadas de sua contextualização fática. Nesse caso, ainda, viabiliza-se
a compensação das circunstâncias, nos moldes legais. A aplicação dos cânones relativos ao crime
tentado capitula-se como causa de redução. Diretriz jurisprudencial/doutrinária especifica,
sugestivamente, as frações recomendadas. Dosimetria formulada sob idônea fundamentação.
Decisão majoritária.

Inteiro teor:
27/03/2023, 18:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316290265944&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-92.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME CASTRO TELES AMARAL
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
APELADO: DAVID RODRIGUES DO VALE
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA QUESTIONADA, CONDENAR OS EX-SDS EX
DAVID RODRIGUES DO VALE E GUILHERME CASTRO TELES AMARAL, E,
POR MAIORIA, DECIDIU APLICAR A PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 240, §§ 5º E 6º, C/C O ART. 30, INCISO
II, NA FORMA DO ART. 53, TODOS DO CPM; COM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO
ART. 84 DO CPM E DO ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO
DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", E DESIGNOU O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX
VI" DO ART. 611 DO CPPM, CABENDO-LHE, AINDA, A FIXAÇÃO DA
PERIODICIDADE PARA A FISCALIZAÇÃO ALUSIVA AO BENEFÍCIO.
OUTROSSIM, CONCEDEU-SE O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE
E FIXOU-SE O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA
SANÇÃO, À LUZ DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, C/C O ART.
110 DA LEI Nº 7.210/1984. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA CONDENAR OS RÉUS GUILHERME CASTRO
TELES AMARAL E DAVID RODRIGUES DO VALE, COMO INCURSOS NO ART.
240, §§ 5º E 6º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 30, INCISO II, NA FORMA DO ART.
53, TUDO DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", ATRIBUÍDO AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 611 DO MESMO CÓDEX, BEM COMO O REGIME
INICIALMENTE ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA,
COM FULCRO NO ART. 33, § 1º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. O
É
Á

27/03/2023, 18:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316290265944&evento=72167...
2/2
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para condenar os réus
GUILHERME CASTRO TELES AMARAL e DAVID RODRIGUES, como
incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 30, inciso II, na forma
do art. 53, tudo do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 84 do
Código Penal Militar, com as condições descritas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, à exceção da alínea a, atribuído ao Juízo da Execução a
realização da audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo
Códex, bem como o regime inicialmente aberto para o eventual cumprimento da
pena, com fulcro no art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
1/31
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-92.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME CASTRO TELES AMARAL
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
APELADO: DAVID RODRIGUES DO VALE
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO.
COAUTORIA.
FATOS
DISTINTOS.
BENS
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ESCOPO
RECURSAL.
RESTRIÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONTROVÉRSIA.
IMPUTAÇÃO
A
OUTREM.
EQUÍVOCO
ACUSATÓRIO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONTEXTUALIZAÇÃO
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE “REGULARIZAÇÃO”.
PERSECUÇÃO
PENAL.
PREJUDICADA.
CRIME
REMANESCENTE.
CARACTERIZAÇÃO.
MODALIDADE
TENTADA.
TESE
DA
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
INCABÍVEL.
DELITO
CONFIGURADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
DE
AGRAVANTE
E
DE
ATENUANTE. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. CARÁTER
OBJETIVO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. CRIME TENTADO.
DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL.
CÁLCULO.
FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. O pedido condenatório decorre da sua estreita correlação com a
narrativa fática sob o mister do Órgão Acusador, exercido
privativa/institucionalmente,
nas
diversas
oportunidades
de
pronunciamento em sede da Ação Penal Militar.
2. As casuais distorções decorrentes da equivocada imputação
criminosa a outrem, reconhecidamente inocente acerca de específicos
fatos, impõe prejuízo à persecução penal outrora encetada. Nesta
perspectiva, a Sentença absolutória, exarada com os fundamentos
idôneos, sela o desiderato punitivo estatal, tornando-o inatingível. Sob
este equacionamento, a pretensão recursal do Parquet conduziria à
ruptura com os Princípios regentes do Processo, pois consagraria
situação de anômala “mutatio libelli”, sem o necessário respaldo legal.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
2/31
3. O crime de furto consuma-se em sua plenitude, tão somente, quando
definitivamente invertida a posse do bem, resultante de sua retirada da
esfera de domínio da vítima.
4. A configuração da tentativa de furto decorre de circunstâncias
intercorrentes/sobrepostas ao plano inicial carregado de “animus
furandi”. Assim, a marcha criminosa é inequivocamente interrompida,
por razões alheias à vontade do agente. A hipótese se alinha ao
circunstancial anúncio da ocorrência por outrem alarmando as
autoridades para o seu desvelo, sendo as diligências iniciais,
produtoras de consistentes indícios, suficientes para compelir o infrator
à confissão. Na conjuntura, o desiderato criminoso resta frustrado,
sendo impedida a retirada insuspeita dos bens, do interior da
Organização Militar, outrora escondidos em local ermo. Por
conseguinte, a tese da desistência voluntária não se compatibiliza com
o cenário retratado.
5. Comprovação da materialidade delitiva. Caracterização do crime de
furto qualificado. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma
da Sentença absolutória. Decisão unânime.
6. A dosimetria carreia dose de subjetividade do julgador. Assim, a
operação que enseja a imposição de pena pode, naturalmente, obter
formatos distintos, constituindo variações na modalidade de cálculo. A
incidência de agravante e de atenuante, ambas de caráter objetivo, têm
regular aplicação quando derivadas de sua contextualização fática.
Nesse caso, ainda, viabiliza-se a compensação das circunstâncias, nos
moldes legais. A aplicação dos cânones relativos ao crime tentado
capitula-se como causa de redução. Diretriz jurisprudencial/doutrinária
especifica, sugestivamente, as frações recomendadas. Dosimetria
formulada sob idônea fundamentação. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao
Recurso do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar os
ex-Sds Ex DAVID RODRIGUES DO VALE e GUILHERME CASTRO TELES
AMARAL, e, por maioria, em aplicar a pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 53, todos do
CPM; com a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
3/31
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e em designar o
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da
periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício. Outrossim, em conceder o
direito de recorrerem em liberdade e em fixar o regime prisional aberto para o
cumprimento da sanção, à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 1ª Auditoria da 2ª CJM que, por unanimidade, nos autos da APM nº
7000121-21.2021.7.02.0002, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “c”, do
CPPM, absolveu os ex-Sds Ex DAVID RODRIGUES DO VALE e GUILHERME
CASTRO TELES AMARAL em relação a todas as imputações constantes da
acusação, as quais se referiam às práticas de crimes de furto qualificado, na
modalidade tentada (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM).
A deflagração da presente persecução penal ancorou-se no Auto de
Prisão em Flagrante (APF) nº 7000077-02.2021.7.02.0002, lavrado sob a
Presidência do Asp Of Anderson Cesar Mayer, no 22º Batalhão Logístico Leve (22º
B Log L), sediado em Barueri/SP. Os bens recuperados após o delito foram
relacionados no APF (Processo relacionado: APF nº 7000077-02.2021.7.02.0002,
Evento 1).
O contexto fático assim consta na Denúncia (Processo relacionado:
APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1):
“(...) Segundo consta dos autos, no dia 07 de março de 2021, o Soldado Nicolas do
Nascimento acautelou junto à reserva de armamento do Batalhão um fuzil IA2
5,56mm e uma faca baioneta IA2.
Contudo, no mesmo dia, por volta das 23h50min, depois de ir ao alojamento para o
repouso noturno, o ofendido notou o sumiço de sua baioneta, que estava guardada
junto ao seu equipamento de serviço e pendurado em sua cama.
Assim que percebeu o sumiço do equipamento, informou ao Cabo da Guarda, que
imediatamente procedeu à revista dos militares que se encontravam no alojamento,
não tendo sido encontrada a baioneta.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
4/31
Ao amanhecer do dia seguinte, o Major Marcelo Zulian Hanna, já informado pelo
Comandante do Batalhão do extravio da baioneta, determinou uma segunda revista
nos militares, ocasião em que o Soldado David Rodrigues do Vale, ora denunciado,
confessou ter subtraído a faca baioneta IA2 do armamento do Sd. Do Nascimento
no momento em que este dormia no alojamento do corpo da guarda, com o intuito
de substituir a que tinha perdido durante o serviço.
Ocorre que, durante as investigações do extravio da baioneta do Sd. Do
Nascimento, a testemunha Soldado EP Guilherme dos Santos Barbosa, relatou ao
encarregado do inquérito que, no mesmo dia 07 de março de 2021, por volta das 13
horas, quando estava de serviço no Posto 02, avistou os denunciados Sd. EP
DAVID RODRIGUES DO VALE e Sd EP GUILHERME CASTRO TELES AMARAL
pulando o portão do canil, indo em direção à reserva de material da Cia. Log. Sup.
e subindo no telhado em atitude suspeita.
A referida testemunha informou ainda que o Sd. EP Do Vale pulou dentro da
reserva de material e começou a passar alguns objetos ao Sd. EP Amaral, que
permaneceu em cima do telhado, sendo que esta ação do denunciado foi gravada
em vídeo pela testemunha.
Os objetos foram jogados por cima do muro do canil em direção ao campo de
instrução.
Diante de tais informações foi realizada diligência na área próxima à reserva de
material do Batalhão, tendo sido encontradas 03 (três) gandoletas camufladas
verde oliva, 04 (quatro) mochilas T10, 03 (três) barracas Iglus verde oliva, todas
novas e embaladas e de propriedade do Batalhão.
Ao ser ouvido em sede inquisitorial, o acusado GUILHERME CASTRO TELES
AMARAL admitiu os fatos, declarando que, de fato, ele e DAVID RODRIGUES DO
VALE subtraíram da reserva de material os objetos acima relacionados e
esconderam no campo de instrução.
Relatou ainda que, mais cedo no mesmo dia, ambos retiraram 06 (seis) binóculos
que estavam em um armário no depósito de instrumentos óticos e também
esconderam pelo quartel, sendo que 02 deles foram localizados em seus próprios
armários, outros 03 foram escondidos pela OM e 01 não foi encontrado.
Já o denunciado DAVID RODRIGUES DO VALE exerceu o seu direito ao silêncio e
preferiu se abster de prestar depoimento.
O laudo de avaliação juntado no evento 23 destes autos eletrônicos concluiu que
todo o material apreendido foi orçado no valor de R$ 5.457,00 (cinco mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais).
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado GUILHERME
CASTRO TELES AMARAL, ao tentar subtrair para si a baioneta que estava
acautelada com seu colega de farda, praticou o crime de tentativa de furto
qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 4º e 5º, c/c art. 30, inciso II, do Código
Penal Militar, incidindo a qualificadora pelo fato de o crime ter sido praticado
durante a noite e o objeto pertencer a Fazenda Nacional.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
5/31
Da mesma forma, os acusados GUILHERME CASTRO TELES AMARAL e DAVID
RODRIGUES DO VALE, ao tentarem subtrair materiais pertencentes ao 22º
Batalhão Logístico Leve, incidiram na prática do crime de tentativa de furto,
qualificado pelo concurso de pessoas, mediante escalada ou destreza e os objetos
pertencerem a Fazenda Nacional, tipificado no artigo 240, §§ 5 e 6º, inciso II e IV,
c/c art. 30, inciso II, na forma do artigo 53, tudo do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio o Soldado GUILHERME CASTRO TELES AMARAL
como incurso no disposto no artigo 240, §§ 4º e 5º, c/c art. 30, II, do Código Penal
Militar, bem como, em concurso de agentes com o Soldado DAVID RODRIGUES
DO VALE denuncio ambos os indiciados como incursos no disposto artigo 240, §§
5º e 6º, c/c art. 30, II, na forma do artigo 53, do Código Penal Militar (...)”.
A Denúncia foi recebida, consoante a Decisão do Magistrado “a quo”,
em 19.4.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento
1, Doc. 2).
Os
acusados
foram
regularmente
citados,
na
modalidade
videoconferência (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002,
Eventos 4, 5 e 12, Docs. 2 e 4).
As informações referentes ao licenciamento dos acusados das Forças
Armadas, a contar de 23.4.2021, vieram aos autos (Processo relacionado: APM nº
7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 13, Docs. 1 e 2).
O Processo está instruído, também, com os seguintes documentos:
- Laudo Pericial de Avaliação de Objetos Apreendidos (Processo
relacionado: APF nº 7000077-02.2021.7.02.0002, Evento 23, Doc. 1);
- Certidões alusivas aos Antecedentes Criminais dos acusados
(Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Eventos 8 e 9); e
- Folhas de Alterações dos acusados (Processo relacionado: APM nº
7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 13, Docs. 1 e 2).
Na instrução criminal, por videoconferência, em Sessão de 24.6.2021,
a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM foi realizada, sendo inquiridos: o Maj
Ex Marcelo Zulian Hanna, o Sd Ex Guilherme dos Santos Barbosa e o Sd Ex Ryan
Pereira de Souza, bem como o ofendido Sd Ex Nicolas do Nascimento (Processo
relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Eventos 38 e 39, Docs. 1 a 5).
Por seu turno, o Defensor constituído pelos acusados não arrolou
testemunhas (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento
38).
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
6/31
Na mesma assentada, em 24.6.2021, os interrogatórios foram
realizados (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Eventos 38
e 39, Docs. 6 a 10).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (Processo
relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 42).
Noutro sentido, nessa fase processual, a Defesa requereu a confecção
de novo Laudo de Avaliação dos Materiais subtraídos, com base na Ficha
Patrimonial individualizada do bem e a sua correspondente indicação em carga em
sistema do Exército (SISCOFIS etc).
Ainda, naquela oportunidade processual, o Advogado noticiou os
episódios posteriores à prisão em contexto, diante da sujeição dos flagranteados à
situação supostamente configuradora, na sua óptica, de “maus tratos” e de “intenso
sofrimento mental” (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002,
Evento 50).
O Juízo “a quo” atendeu, em parte, a manifestação defensiva. Assim,
indeferiu o pleito referente à preparação de outro Laudo de Avaliação do Material,
nos moldes requeridos, mas franqueou a vinda de informações comprobatórias da
detenção da carga e dos seus respectivos valores individualizados. Outrossim,
determinou o encaminhamento das notícias referentes aos alegados maus tratos ao
Órgão Ministerial, para a adoção das providências entendidas pertinentes (Processo
relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 52).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou o pedido constante da
Denúncia, embasando que:
- o ex-Sd Ex AMARAL fosse condenado como incurso nas penas do
art. 240, §§ 4º e 5º, c/c o art. 30, inciso II, do CPM;
- os ex-Sds Ex AMARAL e DO VALE fossem condenados, em
concurso de agentes, como incursos nas sanções do art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30,
inciso II, na forma do art. 53, todos do CPM (Processo relacionado: APM nº
7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 69).
Numa única peça processual, o Defensor, em Alegações Escritas,
expôs os argumentos que, na sua visão, em tese, abrandariam a culpabilidade dos
acusados, destacando a ausência de dolo (em relação à baioneta) e a desistência
voluntária (quanto ao material carga da OM). Assim, ao final, os seguintes pedidos
foram apresentados (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002,
Evento 73):
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
7/31
a) absolvição de ambos os acusados, com fulcro no art. 439, alíneas
“a”, “b” e “c”, do CPPM;
b) subsidiariamente, na hipótese de condenação, a aplicação da pena
mínima, alusiva ao furto atenuado, na modalidade tentada, considerando a
primariedade e os bons antecedentes dos acusados e os valores ínfimos dos bens;
c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos moldes do art. 44 e seus §§, do CP comum; e
d) concessão de sursis e do direito de recorrer em liberdade.
Na Sessão de Julgamento, em 9.11.2021, o CPJEx da 1ª Auditoria da
2ª CJM, em Decisão unânime, absolveu (Processo relacionado: APM nº 7000121-
21.2021.7.02.0002, Eventos 91 e 92):
- o ex-Sd Ex AMARAL das imputações referentes às tentativas de
furto da baioneta (art. 439, “c”, do CPPM) e de materiais do 22º B Log L (art. 439,
alínea “b”, do CPPM); e
- o ex-Sd Ex DO VALE, em relação à tentativa de subtração de
materiais do 22º B Log L (art. 439, alínea “b”, do CPPM).
A Sentença foi disponibilizada, no sistema e-Proc/JMU, na mesma
data do julgamento.
A Defesa e o Órgão Ministerial foram intimados do Decisum,
respectivamente, em 16 e 26.11.2021. Tempestivamente, diante do seu
inconformismo, o MPM interpôs o presente Apelo (Processo relacionado: APM nº
7000121-21.2021.7.02.0002, Eventos 94/104).
Em 23.11.2021, operou-se o trânsito em julgado da Sentença para a
Defesa de ambos os acusados (Processo relacionado: APM nº 7000121-
21.2021.7.02.0002, Evento 105).
Em suas Razões Recursais, o MPM requer, no mérito, o provimento do
Recurso para que, reformando a Sentença “a quo”, o ex-Sd Ex DO VALE seja
condenado pela tentativa de furto qualificado (subtração da baioneta), como incurso
no art. 240, §§ 4º e 5º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM. Prosseguindo, pede
que os ex-Sds Ex AMARAL e DO VALE, em coautoria, sejam condenados pela
tentativa de furto qualificado, em relação à extração dos bens no depósito do 22º B
Log L, como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art.
53, todos do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002,
Evento 110, Doc. 1).
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
8/31
Em Contrarrazões, a Defesa pleiteia o não provimento do Recurso
Ministerial, com a consequente manutenção da Sentença absolutória. Entretanto, em
caráter subsidiário, caso ocorra a reforma da Decisão recorrida, pugna pelo
reconhecimento do furto atenuado, com a aplicação da pena mínima; pela concessão
do “sursis” e pela substituição de eventual pena privativa de liberdade por sanção
restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 e seus §§, do CP comum, aplicável por
analogia (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento 117).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-
se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo, com a condenação dos
acusados como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do
art. 53, todos do CPM, somente em relação aos fatos alusivos à subtração dos
materiais do depósito da OM (Evento 6, desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As providências de praxe para a inclusão do Recurso em pauta de
julgamento foram determinadas.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido, processado e julgado.
Inexistem temas preliminares. O Apelo se restringe às matérias de
mérito.
1. O Pleito recursal e a correspondente impugnação.
O MPM, em suma, pugna pela reforma da Sentença “a quo”, para que
o ex-Sd Ex DO VALE seja condenado pela tentativa de furto qualificado (subtração
da baioneta), como incurso no art. 240, §§ 4º e 5º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do
CPM. Na sequência, o Parquet Miliciem pede que os ex-Sds Ex AMARAL e DO
VALE, em coautoria, sejam condenados pela tentativa de furto qualificado, em
relação à extração dos bens nos depósitos do 22º B Log L, como incursos no art.
240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 53, todos do CPM.
Retorquindo a pretensão Ministerial, a Defesa dos acusados pleiteia o
não provimento do seu Recurso. Entretanto, subsidiariamente, na hipótese de
reforma da Sentença absolutória, requer o enquadramento dos fatos como furto
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
9/31
atenuado, com a aplicação da pena mínima; a concessão do sursis; e a substituição
de eventual pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, nos moldes
do art. 44 e seus §§, do CP comum.
2. A Posição do Relator.
De início, faz-se necessário delimitar a abrangência do escopo do
Recurso.
Verifica-se que, quanto à suposta prática de tentativa de furto da
baioneta, a pretensão recursal do Parquet não deve prosperar. Há distorções de
ordem processual no tocante ao manejo da acusação.
A Denúncia narrou que o então Sd DO VALE assumiu a prática do
furto do citado artefato bélico. No entanto, na formulação da imputação
(especificamente, no pedido condenatório), a prática delitiva em espécie,
categoricamente, recaiu sobre outrem, ou seja, no então Sd AMARAL.
Nota-se que, ainda, esse equívoco de ordem formal da acusação fora
mantido na confecção das Alegações Escritas do MPM.
Semelhantemente, nas Alegações Orais, o Órgão Ministerial pediu a
procedência da APM, na forma da Denúncia e das Alegações Escritas. Dessa
maneira, a estrutura do pedido condenatório ficou distorcida, expondo a erronia a
respeito do agente sobre o qual recaiu uma das imputações (crime tentado de
subtração da baioneta).
Aparentemente, as sucessivas práticas ilícitas e o envolvimento de dois
militares nos fatos, por indução, produziram desajustes no preparo das peças
acusatórias, mormente na distinção dos pleitos condenatórios (quanto às práticas
ilícitas distintas) dirigidos aos seus respectivos agentes.
Como consequência, na atual fase processual, inexiste a possibilidade
de correção.
O pedido condenatório, obrigatoriamente, deve refletir a narrativa dos
fatos apresentada na peça acusatória. A falta dessa precisa correlação danifica a
persecução penal. Equívocos desta natureza (com respeito ao furto da baioneta,
atribuído por erro ao Sd AMARAL, ao invés de direcionado ao Sd DO VALE),
malferem Princípios de ordem constitucional, como a Ampla Defesa e o
Contraditório. Nessa toada, a Ação Penal estará fadada ao insucesso, diante da
presença de potenciais aspectos nulificantes.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
10/31
Portanto, as falhas de natureza processual relativas à imputação que
recaiu no Sd DO VALE, verificadas nesta parcela do Apelo do MPM (alusivo ao
furto da baioneta), são intransponíveis.
Para que a Defesa possa exercer o seu múnus, a acusação deve estar
adequadamente delimitada. Nesse mister, o Advogado cuidará da formulação da sua
estratégia, vista como a mais adequada ao caso.
Diante do cenário exposto, atinente ao momento processual, inexiste a
possibilidade de efetivar emendas ao pleito acusatório. A hipótese consagraria
peculiar mutatio libelli, método/instituto condenável nestas circunstâncias.
Nessa base, em sede de Apelo do MPM, faltou a necessária correlação
entre a Denúncia e o pedido condenatório.
Diante da falha de ordem técnica, documentada nestes autos, a
pretensão condenatória inserida no Recurso do MPM (tentativa de subtração da
baioneta) não prospera. Assim, essa parcela dos fatos tornou-se impunível.
Nota-se que a Sentença “a quo” pontuou o referido equívoco. No
julgado, consagraram-se os fundamentos absolutórios a esse respeito, constituindo
bases sólidas e irrefutáveis. Observe-se (Processo relacionado: APM nº 7000121-
21.2021.7.02.0002, Evento 91):
“[...] A) do artigo 240, § 4º e § 5º, c.c. artigo 30, II, do CPM (tentativa de furto de
uma baioneta).
20. Como já dito, tal imputação pesa em desfavor do acusado Guilherme Castro
Teles Amaral.
21. Entretanto, a situação fática descrita na denúncia, em Juízo, após efetivada
toda a instrução criminal, acabou por esclarecer todo o ocorrido, a ponto de se
poder afirmar com a máxima certeza, que o acusado Guilherme Castro Teles
Amaral, não concorreu para a subtração da baioneta que à época dos fatos estava
na posse do soldado Nicolas do Nascimento e pertencia à Administração Pública
Militar.
22. De fato, o soldado Nicolas do Nascimento, que se encontrava de serviço, por
volta das 23:50h, quando estava para entrar na hora, uma vez que tirava serviço
como sentinela, acabou por notar a falta de sua baioneta.
23. Sobre tal situação, o acusado David Rodrigues do Vale, quando do seu
interrogatório judicial, deixou consignado que estava de serviço como sentinela,
quando então, a um determinado momento, percebeu que a sua baioneta havia
desaparecido. Segundo sua versão, tal acusado, diante da situação que se
apresentava, temendo ser punido acaso a falta de sua baioneta fosse constatada
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
11/31
pelo cabo-da-guarda, acabou por pegar ‘emprestado’ a baioneta de seu colega,
qual seja, o soldado Nicolas do Nascimento. Entretanto, na versão de tal acusado, a
sua intenção era devolver a baioneta para o seu colega (evento 39/vídeo 6).
24. O corréu Guilherme Castro Teles Amaral, sobre o qual recai a imputação de
tentativa de furto da baioneta, também, em Juízo, afirmou que não teve qualquer
envolvimento com relação ao referido episódio.
25. Marcelo Zulian Hanna, ouvido como testemunha, asseverou que durante a
apuração dos fatos, o acusado David Rodrigues teria confirmado que havia
retirado a baioneta do soldado Nicolas do Nascimento, sendo certo que o corréu
Guilherme Castro, não teria qualquer participação no referido episódio (evento
39/vídeo 2). A própria testemunha, Ryan Pereira de Souza, em Juízo, afirmou que
teria percebido que o acusado David Rodrigues teria se aproximado no alojamento,
do equipamento de Nicolas do Nascimento (evento 39/vídeo 5).
26. De toda forma, pelo que se pode depreender dos autos, as duas baionetas, tanto
a do corréu David Rodrigues, quanto a do soldado Nicolas do Nascimento,
acabaram por ser encontradas.
27. Como já dito, o importante, aqui, é reiterar que o acusado Guilherme Castro
Teles Amaral, em nenhum momento, se viu envolvido na situação fática descrita na
denúncia, concernente à retirada da baioneta do soldado Nicolas do Nascimento.
Frise-se, novamente, que o autor da retirada foi o corréu David Rodrigues do Vale.
28. Poder-se-ia, então, discutir-se, aqui, sobre a existência ou não do conhecido
‘animus furandi’ por parte do acusado David Rodrigues, isto é, se teria o mesmo
agido com a intenção de assenhoreamento definitivo, fundamental para se falar em
eventual configuração do delito de furto consumado ou tentado. Porém, tal
discussão se torna absolutamente desnecessária, uma vez que, conforme se viu, a
imputação da prática delitiva de furto tentado da baioneta, recaiu exclusivamente
sobre a pessoa do corréu Guilherme Castro Teles Amaral. E este, consoante todo o
conjunto probatório coligido, não concorreu sequer para a retirada da baioneta da
vítima.
29. Assim, deve o acusado Guilherme Castro Teles Amaral, ser absolvido de tal
imputação, nos termos do artigo 439, ‘c’, do CPPM. [...].”
A seu turno, a outra parcela do pleito recursal merece atendimento.
Dessa forma, indica-se o parcial provimento do Apelo do Órgão Ministerial.
Nesta perspectiva, está o pedido condenatório relacionado à tentativa
de furto qualificado, no tocante aos bens extraídos dos depósitos do 22º B Log L. A
capitulação penal estriba-se na incursão no art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso
II, na forma do art. 53, todos do CPM, aplicável aos 2 (dois) agentes.
Em suma, os fatos perfazem esta parcela específica da imputação.
Nessa direção, nos autos há suporte idôneo para embasar a condenação, porquanto
configurado o fato como típico, antijurídico e culpável.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
12/31
Para além, inexiste fator descriminante, tampouco condição que exclua
a culpabilidade dos agentes. O ilícito foi perpetrado conscientemente, sem o abono
de qualquer excludente. Ademais, a tipicidade das condutas está perfeitamente
equacionada.
3. A abordagem do pleito recursal - A caracterização do crime tentado.
O pleito condenatório está condizente com a descrição dos fatos,
consoante apresentado nas peças acusatórias. Ademais, há suporte probatório para
sustentá-lo.
No bojo das Razões Recursais consta a narrativa relacionada à
caracterização do ilícito, bem como a indicação da culpabilidade dos agentes. Nesse
sentido, transcreve-se (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002,
Evento 110):
“[...] Ao amanhecer do dia seguinte, o Major Zulian Hanna, já informado pelo
Comandante do Batalhão do extravio da baioneta, determinou uma segunda revista
nos militares, ocasião em que ex-Soldado David Rodrigues do Vale, ora acusado,
confessou ter subtraído a faca baioneta IA2 do armamento do Sd. Do Nascimento
no momento em que este dormia no alojamento do corpo da guarda, com o intuito
de substituir a que tinha perdido durante o serviço.
Ocorre que, durante as investigações do extravio da baioneta do Sd. Do
Nascimento, a testemunha Soldado EP Guilherme dos Santos Barbosa relatou ao
encarregado do inquérito que, no mesmo dia 07 de março de 2021, por volta das
13h, quando estava de serviço no Posto 02, avistou os ora acusados ex-Soldado EP
David Rodrigues do Vale e ex-Soldado EP Guilherme Castro Tele Amaral pulando o
portão do canil, indo em direção à reserva de material da Cia. Log. Sup. e subindo
no telhado em atitude suspeita.
A referida testemunha informou ainda que o ex-Soldado Do Vale pulou dentro da
reserva de material e começou a passar alguns objetos ao ex-Soldado Amaral, que
permaneceu em cima do telhado, sendo que toda a ação foi filmada pela
testemunha. Os objetos subtraídos foram jogados por cima do muro do canil em
direção ao campo de instrução.
Ao ser ouvido em sede inquisitorial, o acusado Guilherme Castro Teles Amaral
admitiu os fatos, declarando que, de fato, ele e David Rodrigues do Vale subtraíram
da reserva de material alguns objetos e esconderam no campo de instrução.
Diante de tais informações, foi realizada diligência na área próxima à reserva de
material do Batalhão, tendo sido encontradas 03 (três) gandoletas camufladas
verde oliva, 04 (quatro) mochilas T10, 03 (três) barracas iglus verde oliva, todas
novas e embaladas e de propriedade da OM.
O acusado Guilherme relatou ainda que, mais cedo no mesmo dia, ambos retiraram
06 (seis) binóculos que estavam em um armário no depósito de instrumentos óticos
e também esconderam pelo quartel, sendo que 02 deles foram localizados em seus
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
13/31
próprios armários, outros 03 escondidos pela OM e 01 não foi encontrado. [...]”.
No entanto, a Sentença “a quo” trilhou pela senda da desistência
voluntária, prevista no art. 31 do CPM. Nesta esteira, a absolvição foi exarada com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Nesse ponto, os fundamentos absolutórios foram apresentados com o
seguinte teor (Processo relacionado: APM nº 7000121-21.2021.7.02.0002, Evento
91):
“[...] 32. É certo que a douta defesa técnica dos acusados, sustenta a atipicidade,
uma vez que ‘(...) os supostos bens retirados das reservas de material não
pertencem ao Exército Brasileiro, logo não podem ser considerados alheios.
Portanto, a conduta praticada pelos acusados é atípica, pois os supostos bens não
fazem parte do material carga do Exército Brasileiro (...)’.
33. Entretanto, ‘data venia’, não é este o motivo que está a ensejar a absolvição dos
réus. Mesmo porque, para eventual configuração do delito de furto, seja consumado
ou tentado, não seria necessária a formalização da res furtiva em material carga do
Exército Brasileiro. Bastaria, ainda que informalmente, tal material estar sob a
custódia da Administração Pública Militar. Tanto que, um bem particular poderia
estar sob a guarda da Administração Pública Militar e, por óbvio, não integraria
qualquer lista de material carga do Exército Brasileiro, mas ainda assim, poderia
ser objeto material de furto.
34. Também não há que se falar que os acusados sofreram ‘(...) forte tortura
psicológica e física (...)’, quando das apurações, momento em que os bens
subtraídos estavam sendo procurados. Neste ponto, vale dizer que foi inclusive
instaurado um inquérito policial militar (IPM), atendendo à manifestação da defesa
técnica, quando da fase do artigo 427 do CPPM (eventos 50 e 65). Tal IPM
instaurado, após detalhada investigação, teve manifestação ministerial pelo
arquivamento, pedido este acolhido por este Juízo, colocando fim em qualquer
discussão neste sentido (processo nº 7000311-81.2021.7.02.0002/eventos 6 e 8).
35. Na verdade, o que se evidencia de forma bastante nítida na hipótese dos autos, é
a incidência da conhecida desistência voluntária por parte dos acusados, prevista
no artigo 31, primeira parte, do CPM.
36. Segundo a defesa dos acusados, a testemunha Guilherme dos Santos Barbosa,
quando ouvido em Juízo, teria faltado com a verdade, sendo que o seu depoimento
‘(...) é muito contraditório e não merece ser levado em consideração, salvo para
incriminá-lo (...)’. Inclusive, para a defesa, a visualização da situação fática trazida
aos autos, deve ser no sentido de que tal testemunha também teria participado do
ocorrido, juntamente com os dois acusados, ‘(...) no dia 7 de março de 2021, na
reserva de material da Companhia Logística de Suprimento (...)’.
37. Sobre o depoimento da testemunha Guilherme dos Santos Barbosa,
primeiramente, há que se dizer, aqui, que tal testemunha não figura no presente
feito como acusado. Portanto, não pode ser imputado ao referido depoente, a
mesma prática delitiva de tentativa de subtração de materiais pertencentes ao 22º
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
14/31
Batalhão Logístico Leve imposta aos dois réus. O próprio MPM, em sua cota,
quando do oferecimento da denúncia, manifestou-se no sentido de que - com
relação à conduta do soldado Guilherme dos Santos Barbosa -, a instrução
criminal poderia trazer maiores subsídios para a ‘(...) melhor compreensão (...)’ de
todo o ocorrido, a ponto de eventualmente pugnar pelo aditamento à peça
acusatória (processo nº 7000077-02.2021.7.02.0002/evento 43/documento 2).
38. No entanto, após procedida toda a instrução criminal, sequer se ventilou a
hipótese de eventual aditamento à denúncia, com relação à postura do soldado
Guilherme dos Santos Barbosa, a ponto de envolvê-lo, também, juntamente com os
dois acusados, na tentativa de subtração de materiais pertencentes ao 22º Batalhão
Logístico Leve.
39. Logo, não pode agora, o Órgão Julgador, investir-se do papel ministerial e
imputar ainda que informalmente qualquer prática delitiva sobre a pessoa de
Guilherme dos Santos Barbosa, cabendo, tão somente, aferir uma maior ou menor
credibilidade no que tange ao seu depoimento prestado em Juízo.
40. Disse, pois, o soldado Guilherme dos Santos Barbosa, quando do seu
depoimento judicial, que os dois acusados apareceram no seu posto e disseram que
iriam fazer uma cena. Diante de tal comunicação, a referida testemunha ficou sem
saber o que fazer e resolveu, então, gravar os acusados. Segundo tal depoente, o
acusado David Rodrigues do Vale, teria-lhe dito que depois lhe daria uma T10.
Asseverou, ainda, Guilherme dos Santos Barbosa, que os dois acusados começaram
a jogar o material no mato, sendo que não chegou a ver os tais materiais, apenas
percebendo que eram da reserva. Relatou, ainda, tal testemunha, que chegou a
conversar com o acusado Guilherme Castro Teles Amaral, sobre o ocorrido, por
duas vezes, sendo que ao final da tarde teria conversado ainda mais uma vez
(evento 39/vídeo 4).
41. David Rodrigues do Vale, por sua vez, quando do seu interrogatório judicial,
asseverou que antes de retirar o material da reserva, conversou com a testemunha
Guilherme dos Santos Barbosa, sendo que este lhe teria dito que iria ‘ficar olhando
de cima’ para verificar se apareceria alguém, sendo que seria para tal acusado
pegar uma T10 para ele (evento 39/vídeo 6).
42. Se pode parecer estranho o fato de que o sentinela da hora, qual seja,
Guilherme dos Santos Barbosa, teria deixado de impedir a ação dos dois acusados,
seja qual for o motivo, uma coisa restou certa nos autos, isto é, que o material
subtraído pelos acusados, no mínimo, não era de desconhecimento da
Administração Pública Militar, que na oportunidade se fazia representar pela
pessoa do seu sentinela que, no posto onde tirava o serviço, chegou a ver o
ocorrido a ponto de gravar a situação fática com o seu próprio celular. Tanto que o
próprio Guilherme dos Santos Barbosa, consoante se viu acima, segundo a sua
versão, chegou a falar por mais de uma vez com o acusado Guilherme Castro Teles
Amaral, como forma de fazer os dois acusados se ‘entregarem’ em razão da prática
criminosa realizada.
43. Ora, fica difícil começar a discutir a ocorrência do furto, seja consumado ou
tentado, se a própria vítima, no caso, a Administração Pública Militar, devidamente
representada pela sentinela Guilherme dos Santos Barbosa, que a princípio, na
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
15/31
melhor das hipóteses, não estava envolvido com os dois acusados na prática
delitiva, tinha conhecimento da retirada dos materiais do local onde se
encontravam.
44. Como é sabido, para se falar de furto, segundo a doutrina, ‘(...) a vítima não
pode mais exercer as faculdades inerentes à sua posse ou propriedade, instante em
que o ofendido não pode mais dispor do objeto material (...)’ (Damásio de Jesus, "
Código Penal Anotado", 21ª edição, 2012, p. 654). E no caso dos autos, a
Administração Pública Militar, através da pessoa da sentinela Guilherme dos
Santos Barbosa, ainda poderia dispor do material subtraído pelos réus, tanto que
segundo a sua versão, insistiu para que Guilherme Castro Teles Amaral assim
procedesse na respectiva devolução. Ou em outro dizer, a subtração por parte dos
acusados, não era de desconhecimento por parte da vítima que, portanto, sabia
onde se encontravam os materiais subtraídos, a ponto de insistir pela plena
devolução.
45. Na verdade, os acusados assumiram a subtração e mostraram-se bem
arrependidos com a conduta praticada. David Rodrigues do Vale, chegou a afirmar
que era o seu primeiro ano no Exército e ‘(...) ficava com medo de qualquer coisa,
era tudo novo. Qualquer coisa que fizesse teria uma consequência (...)’ (evento
39/vídeo 6). De igual forma, Guilherme Castro Teles Amaral, quando ouvido em
Juízo, asseverou que ‘(...) assim que acabou o calor do momento, já veio batendo a
pressão e ao longo do serviço, pensaram em devolver, pesou na consciência, tinham
pensado em deixar em algum lugar movimentado, para alguém passar e perceber. O
principal era devolver, ou se em mãos ou deixar em algum lugar exposto para
alguém ver (...)’ (evento 39/vídeo 9).
46. Vê-se, pelo conteúdo probatório coligido, que os dois acusados, após a
subtração dos materiais descritos na denúncia (gandoletas camufladas, mochilas
T10, barracas Iglus e binóculos), arrependeram-se profundamente a ponto de
voluntariamente proporcionarem a recuperação do material subtraído.
47. Como já dito, a hipótese dos autos cuida de um clássico exemplo de desistência
voluntária, prevista no artigo 31, primeira parte, do CPM. Neste raciocínio,
discorrendo sobre a desistência voluntária e sobre o arrependimento eficaz, ensina-
nos Capez que ‘(...) são espécies de tentativa abandonada ou qualificada. Como o
próprio nome diz, havia uma tentativa, que foi abandonada. Em outras palavras, o
agente pretendia produzir o resultado consumativo, mas acabou por mudar de
ideia, vindo a impedi-lo por sua própria vontade. Desse modo, o resultado não se
produz por força da vontade do agente, ao contrário da tentativa, na qual atuam
circunstâncias alheias a essa vontade (...)’ (in ‘Curso de Direito Penal - Parte
Geral’, Saraiva, 15ª edição, 2011, v. 1, p. 271).
48. Neste raciocínio, como é sabido, na desistência voluntária, ‘(...) o agente
interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse modo, a sua
consumação. Nela dá-se o início da execução, porém, o agente muda de ideia e, por
sua própria vontade, interrompe a sequência de atos executórios, fazendo com que
o resultado não aconteça (...)’ (Capez, op. cit., p. 272). Além do mais, há que se
dizer, ainda, que para o reconhecimento da desistência voluntária, ‘(...) não se
exige que o abandono da empreitada criminosa seja espontâneo, bastando a
voluntariedade (...)’, não importando ‘(...) a natureza do motivo: o sujeito pode
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
16/31
desistir ou arrepender-se por medo, piedade, receio de ser descoberto, decepção
com a vantagem do crime, remorso, repugnância pela conduta, ou qualquer outra
razão. O importante é que a sua conduta seja voluntária, não determinada por
circunstância alheia à sua vontade (...)’ (Damásio, op. cit., p. 82).
49. No caso dos autos, restou nitidamente demonstrado que a vítima, qual seja, a
Administração Pública Militar - representada pelo sentinela da hora, Guilherme
dos Santos Barbosa -, ainda poderia dispor dos materiais subtraídos pelos
acusados, à medida em que sabia do fato praticado pelos mesmos, além do mais,
talvez por isso, ou mesmo por arrependimento ou receio de maiores consequências,
os acusados confessaram as suas condutas proporcionando-se, com isso, a
recuperação do material subtraído.
50. Tais circunstâncias, ao nosso sentir, afasta por completo a incidência da
modalidade delitiva descrita na denúncia, qual seja, o furto tentado, devendo-se,
assim, incidir na hipótese, o instituto da desistência voluntária, como forma de se
fazer reconhecer em favor dos réus, a atipicidade em suas condutas. [...]”.
Entretanto, diversamente da fundamentação acima colacionada, a
dinâmica dos fatos requer outra solução.
Note-se que o Sd Guilherme dos Santos Barbosa, na condição de
Sentinela da hora, tinha a obrigação regulamentar de impedir qualquer ilícito
observado no seu posto de vigilância. Inclusive, mesmo mediante alarme, deveria
reportar eventual irregularidade ao superior imediato, agindo conforme o Plano de
Defesa da OM. No entanto, na ocasião dos fatos, ele não adotou tais posturas,
descumprindo o seu dever funcional.
À luz da prova oral, a referida Sentinela seria materialmente
beneficiada com a empreitada delitiva, planejada pelos Sds DO VALE e AMARAL.
Nessa quadra, o Sd Santos Barbosa seria recompensado com o repasse de 1 (um) dos
objetos subtraídos (mochila T10). Embora legalmente escalada pela Administração
Castrense, a referida Sentinela, diante dessas circunstâncias, abandonou as suas
funções oficiais para atuar como “comparsa” no ilícito.
Nesse giro, seria pertinente cogitar a casual culpabilidade do Sd Santos
Barbosa. No entanto, o MPM não denunciou esse potencial agente, nem mesmo em
sede de aditamento à Denúncia.
O Sd Santos Barbosa, em tese, assumiu a qualidade de “comparsa”.
Mediante a sua omissão, associou-se à prática criminosa. As funções de sentinela
foram desprezadas. Por não ter representado o seu Comandante no Posto de
Sentinela, no momento do crime, os valores envolvidos foram completamente
invertidos. Consequentemente, a sua autoridade, em relação aos fatos, perdeu toda a
legitimidade.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
17/31
No exercício de seu mister, competia-lhe, munido do natural poder de
polícia, efetuar a prisão em flagrante dos infratores ou, no mínimo, acionar o alerta.
No entanto, ainda que estivesse de serviço na cena dos acontecimentos,
estranhamente, não deteve a empreitada em curso.
De toda sorte, a momentânea omissão da Sentinela ou o seu pretenso
envolvimento nos fatos não desfigura a tentativa de furto praticada pelos réus.
Tampouco, há interferência no quesito da culpabilidade desses agentes.
Consoante as características da ocorrência, os fatos foram reputados
como graves, diante do desvalor da conduta e da ruptura dos cânones apregoados na
vivência na caserna: a lealdade, a honestidade, a probidade, o respeito aos bens
alheios, a proteção ao patrimônio público, a disciplina, entre outros.
Portanto, a prática ilícita, quase integralmente, ocorreu em serviço e
com o “auxílio” da Sentinela escalada naquele Posto.
No entanto, registre-se que, em sede investigativa, o Sd Santos
Barbosa contribuiu, significativamente, para elucidar a subtração de materiais dos
depósitos da OM. Transparece que a referida Sentinela buscou se redimir da omissão
de outrora. Assim, as suas declarações perfizeram uma espécie de “delação”,
porquanto revelaram fatos ainda desconhecidos da Administração Militar.
Essa contribuição foi de grande valia para a elucidação do crime de
subtração dos materiais da OM. Portanto, sequencialmente à referida revelação,
coube aos agentes, compelidos pelas circunstâncias, “assumir” a prática ilícita (em
sede do APF, neste aspecto, o Sd DO VALE exerceu o direito ao silêncio).
Dessa forma, na inquirição relativa à investigação da suposta subtração
da baioneta, ao final do ato, após a confissão formalizada pelo Sd DO VALE
(restrita ao furto da baioneta), relevantes informações foram espontaneamente
trazidas por outrem.
Os dados fornecidos pelo Sd Santos Barbosa (Sentinela), trouxeram
revelações inéditas acerca do ilícito (extração dos materiais dos depósitos da OM),
reconhecendo o seu “mea culpa”. Fruto dessa “delação”, o escopo da “apuração” foi
ampliado, englobando os fatos em contexto.
Sob essa tônica, transcrevem-se os seguintes trechos extraídos do APF
(Processo relacionado: APF nº 7000077-02.2021.7.02.0002, Evento 1, Doc. 3, fls.
23/24):
“[...] Todas as baionetas foram recolhidas e lacradas em saco plástico virgem,
identificadas separadas para verificação e futuras perícias. Nessa ocasião o
indiciado levantou sua mão e solicitou conversar em particular com o
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
18/31
Subcomandante do batalhão. Em conversa particular com o major Zulian, o
indiciado confessou que havia pego a baioneta do Sd EP Do Nascimento na noite
anterior. Este fato foi presenciado e testemunhado pelo S Ten Campos e o 1º Ten J.
Lima (Chefe da SALC). Nada mais tendo a informar, foi encerrado o seu
interrogatório. Antes de encerrar o presente termo de prisão em flagrante delito, foi
informado, que em diligência pelo pessoal de serviço, o Sd EP Santos Barbosa que
estava de serviço no Posto dois havia observado o Sd EP Amaral e o Sd EP Do Vale
sobre o telhado da Reserva de material da Cia Log Sup, por volta das treze horas.
O presidente do auto de prisão em flagrante determinou a apresentação do Sd EP
Santos Barbosa a fim de ser inquirido conforme se segue.
Em seguida, presente a sétima testemunha GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA,
Soldado do Efetivo Profissional da ativa do Exército, brasileiro, [...], sob o
compromisso de dizer a verdade e sendo inquirido, disse: ao ser questionado sobre
os ocorridos do dia sete de março de dois mil e vinte e um, em relação ao
avistamento de dois militares sobre o telhado da reserva de material da Cia Log
Sup, disse que por volta das treze horas do dia sete de março de 2021, quando
estava de serviço no Posto dois avistou o Sd EP Do Vale e Sd EP Amaral pulando o
portão do canil próximo ao Posto dois e indo em direção a reserva de material da
Cia Log Sup. Avistou que os dois soldados subiram o telhado da reserva de
material. Que o Sd Ep Do Vale pulou para dentro da reserva de material enquanto o
Sd EP Amaral permaneceu sobre o telhado. Verificou também que o Sd EP Do Vale
passava materiais para o Sd EP Amaral. Avistou que os militares em questão
jogaram os materiais subtraídos da reserva de material por cima do muro do canil
em direção ao campo de instrução. Em sequência retornaram pelo mesmo caminho
que entraram no canil. Que realizou uma filmagem de seu celular em que se vê o Sd
EP Do Vale sobre o telhado. Esta gravação, a testemunha ofereceu por livre e
espontânea vontade, como prova de sua declaração cuja a gravação segue anexa a
este auto. Vale ressaltar que o Sd EP Do Vale prometeu uma mochila T 10 para a
testemunha. A testemunha aceitou a promessa da mochila T 10, porém não recebeu.
A testemunha declarou ainda que no dia oito de março de dois mil e vinte e um,
durante as apurações do sumiço da baioneta o Sd EP Amaral procurou e disse que
o sumiço da baioneta e a retirada de material da reserva não tinham relação. A
testemunha afirmou que assume a responsabilidade da omissão das alterações
ocorridas no seu quarto de hora e não ter informado a autoridade da guarnição de
serviço sobre os fatos relatados, mas não exitou em colaborar totalmente com a
elucidação dos fatos tendo em vista que a alteração relatada pela testemunha pode
ter relação direta com o sumiço da baioneta. Diante desses fatos foi realizada uma
diligência até a área próxima à reserva de material do batalhão, tendo sido
encontrado: 03 (três) gandoletas camufladas verde oliva novas embaladas em um
plástico transparente, 04 (quatro) mochilas T 10 e 03 (três) barracas Iglus verde
oliva, todo material novo, conforme anexo fotográfico. A diligência foi realizada
com a presença dos Sd EP Do Vale e o Sd EP Amaral. Diante dos novos fatos o
presidente resolveu reinquirir os Sd EP Amaral e o Sd EP Do Vale, sendo agora o
primeiro na condição de indiciado pela subtração do material da reserva da Cia
Log Sup.
Comparecendo o Sd EP GUILHERME CASTRO TELES AMARAL, já qualificado
acima, requerendo a desconsideração de sua oitiva como testemunha e a sua
inquirição na qualidade de indiciado, declarando que no dia sete de março de dois
mil e vinte e um, conforme dito acima se deslocou para a Cia Log Mnt, juntamente
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
19/31
com o Sd EP Do Vale e o Sd EP Vinícius Santos, por volta das doze horas. Que
ficaram os três na área de fliperama, até que o Sd EP Vinícius Santos resolveu
voltar para o corpo da guarda. Por volta das doze horas e cinquenta minutos,
resolveram ir até o depósito de instrumentos óticos, localizado na Cia Log Mnt.
Que juntamente com o Sd EP Do Vale retiraram seis binóculos que estavam em um
armário, que fizeram a retirada do material através de uma janela. Que teve a ideia
de ocultar 04 (quatro) binóculos em uma caixa de alvenaria próxima a Cia Log Mnt
e os outros 02 (dois) esconderam nos seus armários, um no armário dele e outro no
armário do Sd EP Do Vale. Do alojamento da Cia Log Mnt, seguiram para o canil,
pulando o portão e acessando o telhado da reserva de material da Cia Log Sup.
Declarou que ele e o Sd EP Do Vale ficaram sobre o telhado e depois o Sd EP Do
Vale pulou para dentro da reserva de material retirando 05 (cinco) mochilas T 10,
03 (três) barracas Iglu, 03 (três) gandoletas camufladas que o material era novo.
Que voltaram para o interior do canil e jogaram o material na região de mata de
vegetação alta. Que após isso retornaram pela mesmo local de entrada do canil.
Que avistou o Sd EP Santos Barbosa no Posto dois. Que no momento da retirada do
material, o Sd EP Do Vale falou que o Sd EP Santos Barbosa estava filmando. Que
quando saíram pelo portão do canil ouviu o Sd EP Do Vale oferecendo ao Sd EP
Santos Barbosa uma barraca Iglu em troca de seu silêncio. Que após isso foram
para o alojamento da guarda e, ao entrarem juntos no Posto R3 e R1, foram a
região da mata juntaram os materiais e o Sd Ep Do Vale jogou no barranco
próximo ao portão de entrada do campo de instrução. Neste momento o Sd EP Do
Vale usava a sua lanterna e neste momento o Sd EP Igor que estava no Posto dois
indagou o que eles faziam ali. Após o quarto de hora foram rendidos pelo Cb
Teixeira e foram para o alojamento. Que depois da comunicação do sumiço da
baioneta pelo Sd EP Do Nascimento não retornou ao local onde o Sd EP Do Vale
havia jogado os materiais subtraídos da reserva de material. Que chegando ao
alojamento do corpo da guarda o Sd EP Do Vale não estava com sua baioneta e
após entrar no alojamento, uma hora após, saiu com uma baioneta. Perguntado ao
inquirido se quer acrescentar mais algo, respondeu que não.
Em seguida o presidente do auto de prisão em flagrante delito determinou a
reinquirição do indiciado Sd EP DAVID RODRIGUES DO VALE, acima
qualificado, o qual declarou permanecer em silêncio, exercendo o seu direito
constitucional. [...]”.
Por certo, a atualidade das declarações, trazidas no calor dos
acontecimentos, valoriza o teor dos depoimentos prestados no âmbito do APF
(acima transcritos), notabilizando detalhes sobre os fatos. O conteúdo dessa prova
oral denota verossimilhança e propicia robustez às constatações, as quais têm
especiais repercussões em sede penal.
Ademais, conforme demonstrado, o então Sd AMARAL assumiu a
prática ilícita, acrescentando os detalhes pertinentes.
No Termo de Apreensão, elaborado em face da ação do Presidente do
Flagrante, os materiais recuperados pela Administração Castrense, com as suas
características, foram assim registrados: 4 (quatro) mochilas T10; 3 (três) barracas
iglus; e 3 (três) gandoletas camufladas mantidas em embalagens plásticas originais,
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
20/31
sendo todos esses bens novos e na cor verde oliva. Esses materiais foram
encontrados “[...] dentro de uma mochila em região de mata densa, em
acondicionamento inadequado [...]”. Esse local fica na área interna do quartel. Por
sua vez, quanto aos binóculos, registrou-se a recuperação de (Processo relacionado:
APF nº 7000077-02.2021.7.02.0002, Evento 1, Doc. 2, fls. 7/10):
“[...] 5 (cinco) binóculos de uso militar em boas condições, encontrados em
condições inadequadas, sem acondicionamento. Um foi encontrado embaixo do
obuseiro na frente do corpo da guarda. Dois foram encontrados dentro dos
armários dos indiciados, um em cada armário. Dois foram encontrados dentro de
uma moita localizada no Posto dois da guarda [...]”.
Frise-se que 2 (dois) binóculos ficaram escondidos nos armários dos
ora acusados. A proximidade desses bens com os agentes é relevante para exprimir o
desejo de apossamento definitivo. Certamente, pela estratégia seguida, optaram por
não concentrar todos os itens num mesmo local.
Sob esse arcabouço documental, em perfeita consonância com a
narrativa acusatória, os envolvidos merecem a repressão penal. A desistência
voluntária não tem respaldo. Nessa base, a Sentença merece substancial reforma.
Nota-se que os acusados, anteriormente à revelação da ocorrência
referente aos materiais extraídos dos depósitos do quartel, não despenderam
qualquer esforço no sentido de assumir a prática ilícita, tampouco de restitui-los à
Administração Militar. Nem possibilitaram que os bens fossem recuperados,
“incidentalmente”, antes da “delação” efetuada pelo Sd Santos Barbosa.
A propósito, naquele instante, durante o preâmbulo investigativo, no
dia seguinte aos fatos (8.3.2021), os esforços estavam direcionados à elucidação da
prática do furto da baioneta. Nesse aspecto, após sequenciais revistas inexitosas, o
Sd DO VALE assumiu a prática ilícita (furto da baioneta, acautelada pelo Sd Do
Nascimento para o serviço).
Em que pese a Defesa argumentar que os agentes demonstraram
arrependimento, os autos não corroboram esta assertiva.
Os acusados não agiram no sentido de interromper o delito, nem houve
a “auto denunciação”, inexistindo qualquer consternação diante dos graves fatos.
Neste aspecto, para compor a reclamada desistência da prática delitiva,
careceria a implementação do requisito da voluntariedade.
Entretanto, nota-se, noutra direção, que os agentes foram praticamente
compelidos a abortar o crime, na proeminência de sua consumação, pois não lhes
restou alternativa. Diante das revelações obtidas de outrem, alertando todo o cabedal
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
21/31
investigativo/repressivo, eles não teriam como prosseguir no plano criminoso.
Portanto, não há a configuração da desistência voluntária.
Percebe-se que a tese em questão fora preparada como estratégia
defensiva, no bojo da instrução criminal. Todavia, encontra-se distanciada da
realidade fática.
Por conseguinte, a vertente absolutória, condensada na Sentença, está
desprovida de suporte idôneo. Por isso, não deve prevalecer.
Diante das circunstâncias, os agentes merecem condenação pelas
atitudes ilícitas perpetradas. Nesse particular, o Recurso sustenta a imposição de
pena, por prática de tentativa de furto duplamente qualificado (art. 240, §§ 4º e 5º,
c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM).
Na contextualização dos fatos, os envolvidos camuflaram a maior parte
dos materiais, extraídos dos depósitos do quartel, em área de mata pertencente à
OM. Infere-se que aguardariam o momento oportuno para retirá-los dos limites
castrenses. Apenas pela pendência desse detalhe, a trajetória criminosa (“iter
criminis”) não fora percorrida integralmente para assegurar a posse mansa e pacífica
dos referidos materiais. Nesse aspecto, a natureza dos bens e o seu volume
delinearam o plano criminoso. Ressalte-se que 2 (dois) binóculos estavam
acondicionados no armário dos agentes (submetidos a contato direto e intenso).
Até o momento da “delação” da Sentinela, em sede investigativa,
nenhuma atitude caracterizadora de mudança de planos acerca do ilícito fora adotada
pelos agentes.
O desenrolar dos fatos está suficiente esclarecido nos autos.
Como corolário, reforça-se o seguro afastamento da tese concernente à
desistência voluntária.
Ao reverso, o caso configura o ilícito constante na imputação (e no
Recurso do MPM), havendo suporte probatório para embasar a condenação.
Em resumo, diante da falta da inteira disponibilidade dos bens,
porquanto permaneceram escondidos em área militar, os agentes deveriam percorrer
a derradeira fase do trajeto criminoso (“iter criminis”), para, alfim, consumá-lo. A
retirada dos materiais da OM, consubstanciaria a última etapa delitiva. Diante desta
análise, o caso atende aos ditames conceituais do crime tentado.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
22/31
A consumação delitiva apenas ocorreria com o apossamento definitivo
dos materiais, após a sua retirada da esfera de vigilância da vítima (Administração
Militar). Esse contexto evidencia a modalidade tentada.
4. O ensino doutrinário.
A doutrina majoritária não agasalha os fundamentos apresentados na
Decisão recorrida. A anunciada configuração da desistência voluntária, nas
circunstâncias analisadas, destoa do ensino de autores renomados.
Os apontamentos doutrinários irradiam, seguramente, que situações
semelhantes ao presente caso não atraem a aplicação da desistência voluntária.
Portanto, no sentido diametralmente oposto ao apresentado na
Sentença recorrida, o desfecho absolutório torna-se indevido.
Na dicção de Enio Luiz Rossetto
1, há bases suficientemente definidas
para distinguir a desistência voluntária e a configuração do crime tentado. Nesse
sentido, ensina o autor:
“[...] 3. Diferença entre desistência voluntária e tentativa
Na desistência voluntária o agente voluntariamente interrompe o processo
executório, não pratica os demais atos executórios com os quais alcançaria a
consumação. Na tentativa o agente não alcança o resultado pretendido por
circunstâncias alheias a sua vontade. É conhecida a fórmula de Frank, de que na
tentativa o agente ‘quer prosseguir, mas não pode’, e na desistência voluntária o
agente ‘pode, mas não quer’. A desistência voluntária é incompatível com a
tentativa perfeita. Nos crimes unissubsistentes, a conduta não pode ser fracionada e
a desistência voluntária não é possível.
4. Voluntariamente
A desistência necessita ser voluntária, mas não precisa ser espontânea. A
voluntariedade é a resolução individual sem coação. Na voluntariedade o agente
tem a possibilidade de escolher entre duas possibilidades: continuar ou desistir. No
dizer de Nélson Hungria, voluntária significa que o agente não foi coagido, moral
ou materialmente, à interrupção do ‘iter criminis’. A norma penal não exige do
desistente nenhum motivo de moral ou sentimento superior, como piedade, remorso,
motivo ou sentimento subalterno, como covardia, egoísmo etc. Por ser difícil
estabelecer a voluntariedade, a doutrina se socorre da conhecida fórmula de
Frank: a desistência é voluntária quando o agente pode dizer ‘não quero
prosseguir, embora possa fazê-lo’; e é involuntária quando tem de dizer ‘não posso
prosseguir, ainda que o quisesse’. A involuntariedade pressupõe, portanto, a
impossibilidade de o agente continuar a agir ilicitamente. Ex.: o militar ingressa
no quartel com a intenção de subtrair determinado bem; porém, antes de alcançar
o objeto do desejo, ouve a chegada do superior e decide fugir; sem sucesso, é preso
antes de transpor o muro da unidade militar. não houve desistência voluntária, mas
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
23/31
tentativa de peculato-furto ou de furto. No mesmo exemplo, supondo-se que o
militar, notando que o objeto que desejava furtar não era economicamente
interessante, desiste de prosseguir, responde ele apenas pelos atos já praticados.
[...]”. (Grifo nosso.)
Nessa base, mesmo que a Sentinela tivesse cumprido integralmente o
seu dever, interrompendo a prática do delito tão logo percebido, a situação não
caracterizaria, por qualquer vértice, a desistência voluntária. Do contrário, todo
flagrante, que ocorresse com o crime ainda em curso, resultaria na desistência, e não
na tentativa. No flagrante não há voluntariedade, muito menos espontaneidade do
agente. Essa questão não foi observada pela peculiar visão inserta na Sentença
recorrida.
5. A jurisprudência.
Está consolidado que, iniciada a execução (furto), mas sendo o
desiderato delitivo frustrado por ação de outrem, que impede a consumação
criminosa, configura-se a modalidade tentada. Por conseguinte, nessas
circunstâncias, afastam-se os argumentos tendentes à caracterização da desistência
voluntária.
Nesse mesmo sentido, solidificou-se a jurisprudência do Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DPU. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS OBJETIVOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O agente que, aproveitando-se do ingresso em Unidade Militar à noite, age com
‘animus furandi’ e tenta subtrair bens pertencentes à Administração Militar, que
apenas não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade, comete o delito
de tentativa de furto qualificado. 2. Constatada a conduta acima, a reforma da
sentença a quo é a medida que se impõe, posto que a ação do réu não está sob o
manto de nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, pelo
contrário, ela é materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável. 3.
Ademais, para a aplicação do princípio da insignificância não se observa apenas o
valor da res furtiva, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais
sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social
da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 4. Por fim, o Estado-Juiz não deve agir com parcimônia
em casos como o da vertente quaestio, considerando a sensibilidade do local
adentrado pelo Apelante - Organização Militar -, o qual possui materiais bélicos
extremamente perigosos para quem pratica de forma contumaz tais tipos de delitos,
com o fito de sustentar seu vício, podendo parar esses armamentos nas mãos de
organizações criminosas, além de, não reprimida a atitude, ser um fomento para
reiterações delituosas similares. 5. Recurso provido. Decisão por maioria”. (STM.
Apelação nº 7000396-64.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. Julgamento: 19.8.2021. Publicação: DJe de 21.9.2021) (Grifo
nosso.)
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
24/31
“Ementa: ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 242, § 2º, INCISO IV,
C/C OS ARTS. 30, INCISO II, 70, INCISO II, ALÍNEA "M", E 72, INCISO I, TUDO
DO CPM. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Comete o crime de tentativa de
roubo qualificado o agente que ingressa na OM, por volta das três horas da manhã,
portando uma arma com a intenção de subtrair um fuzil FAL de uso privativo das
forças armadas, e que não logrou êxito na sua empreitada tendo em vista a reação
da Sentinela de plantão. Coação moral irresistível não comprovada nos autos. Não
há falar em desistência voluntária se o Apelante agiu com vontade livre e
consciente para a prática do crime de tentativa de roubo, só não conseguindo seu
intento por ter sido impedido pela pronta atuação da Sentinela. Conduta
perfeitamente subsumida ao que preconiza o art. 242, § 2º, inciso IV, na sua forma
tentada. Provado e confessado o delito, não se sustenta a argumentação defensiva
de que a decisão que condenou o Apelante se deu baseada em ‘provas indiciárias’,
devendo ser mantida a condenação operada pelo Juízo a quo. Recurso da Defesa a
que se nega provimento. Unânime”. (STM. Apelação nº
0000269-
09.2011.7.01.0301. Relator Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Julgamento: 19.2.2015. Publicação: DJe de 5.3.2015.) (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. ROUBO DE FUZIL. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DO CRIME-MEIO. TENTATIVA. DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
INTERRUPÇÃO
DOS
ATOS
EXECUTÓRIOS.
VOLUNTARIEDADE NÃO CONFIGURADA. A invasão do quartel por militar, a
fim de subtrair arma de fogo, a princípio, faz vislumbrar a ocorrência de dois
delitos: ingresso clandestino e roubo. No entanto, verificando-se que a primeira
conduta perfaz elemento necessário à investida contra o patrimônio da Força, o
crime-meio será absorvido pelo crime-fim e o agente, por conseguinte, será
responsabilizado apenas pelo roubo. Tal técnica de resolução de conflito aparente
de normas encontra respaldo no princípio da consunção. Uma vez interrompida a
execução do ‘iter criminis’, em face do receio de ser descoberta a identidade do
autor do delito, estará configurada a tentativa e não a tese defensiva de desistência
voluntária. A voluntariedade não se manifestou como atitude advinda do agente, o
qual foi forçado a resignar-se com o malogro de sua ação, no momento em que foi
reconhecido pelo militar de quem retirou o fuzil. Apelo defensivo parcialmente
provido para excluir o delito de ingresso clandestino, em face da consunção pelo
roubo. Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o
ex-Soldado como incurso na figura típica de roubo qualificado (emprego de arma
de fogo - art. 242, §2º, inciso I, do CPM). Decisão unânime”. (STM. Apelação nº
02-25.2011.7.02.0102. Relator Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos.
Julgamento: 31.5.2012. Publicação: DJe de 27.6.2012.) (Grifo nosso.)
“Ementa:
APELAÇÃO.
MPM.
DEFESA.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
CONDUTA
FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE MILITAR. INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
MILITAR
RECRUTA.
LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM FORA DA DISPONIBILIDADE DA
VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. ‘RES FURTIVA’ DENTRO DO VEÍCULO NO
INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
CRIME
TENTADO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
25/31
E ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS
AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA. [...] II - O crime de furto
consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima, isto é,
quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode exercer os atos
que sua posse lhe confere. Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo
não é aquela mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res
tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar, ingressando no
patrimônio do acusado, não há que se falar em crime consumado. III - A tese de
crime impossível é absolutamente improcedente, na medida em que a pistola foi
efetivamente retirada do local de sua guarda, escondida e, efetivamente, o militar
poderia ter logrado êxito na empreitada criminosa caso conseguisse sair da OM
com o objeto do furto oculto no veículo, mesmo após a revista. IV - O Alegado
arrependimento eficaz não prospera diante do argumento defensivo de que já se
empreendia na OM uma averiguação para se apurar o desaparecimento da arma,
tendo o acusado sido impelido a devolver e a confessar o crime após ter sido
interpelado pelos superiores acerca do fato. V - A colaboração do militar ao ser
interpelado não afasta a antijuridicidade de sua conduta a ponto de excluir a
punibilidade. Necessária a ação voluntária do agente confessando e devolvendo o
bem antes da consumação, não se confundindo com a desistência por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Apelo não provido. Decisão por
maioria”. (STM. Apelação nº 31-52.2015.7.05.0005. Relator Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira. Julgamento: 4.10.2016. Publicação: DJe de 26.10.2016.) (Grifos
nossos.)
Em sede de complementação, aspectos cruciais referentes à
caracterização do crime de natureza patrimonial (furto), na modalidade tentada,
consubstanciados em notáveis apontamentos doutrinários, são extraídos do bojo do
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 31-52.2015.7.05.0005
2. Assim, como
reforço ao embasamento do presente Voto, reproduzo excertos do citado julgado:
“[...] 28. A doutrina de Eugênio Raul Zaffaroni e de José Henrique Pierangeli
posiciona-se da seguinte forma
3:
‘A tentativa pressupõe uma completa tipicidade subjetiva e, como correlato
objetivo, um começo de execução e uma falta de consumação. Por outras
palavras, no seu aspecto subjetivo, a tentativa possui uma tipicidade
incompleta. Quase unânime é a doutrina de considerar a tentativa como a
‘realização incompleta da conduta típica, que não se pune como crime
autônomo”, que é um fragmento de crime ao qual falta a sua última fase, que
é a consumação’.
29. Resta determinar qual o momento consumativo do crime de furto. Para tanto,
valho-me dos ensinamentos de NELSON HUNGRIA e HELENO FRAGOSO em
‘Comentários ao Código Penal’
4, ‘verbis’:
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
26/31
‘Em torno ao momento consumativo do crime de furto, debatem se várias
teorias, umas extremadas, outras temperadas (...). Mas há os que buscam um
meio termo entre tais extremos: não basta tocar com as mãos, nem tampouco
segurar ou apreender a coisa, mas também não é necessário que o agente
consiga transportá-la a um predeterminado lugar ad quem: é suficiente a
deslocação da coisa, mas de modo que esta se transfira para a posse
exclusiva do ladrão. Mas, aqui, também há controvérsia. Que se deve
entender por essa transferência de posse, ou, melhor, quando se pode dizer
realizada tal transferência? Afirmam uns que surge a posse do ladrão
quando este consegue afastar-se da esfera de atividade patrimonial, de
custódia ou vigilância do dominus, ainda que perseguido, venha a ser
imediatamente despojado. Opinam outros, entretanto, que é necessário
estabelecer-se um estado tranquilo, embora transitório, de detenção da coisa
por parte do agente. Inclino-me, decididamente, por esta última solução.
Penso, aliás, que é a única aceitável perante o nosso direito positivo. O furto
não se pode dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta
ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida.
Se o ladrão é encalçado, ato seguido à ‘apprehensio’ da coisa, e vem a ser
privado desta, pela força ou pela desistência involuntária, não importa que
isto ocorra quando já fora da esfera de atividade patrimonial do
proprietário: o furto deixou de se consumar, não passando da fase de
tentativa. Não foi completamente frustrada a posse ou a vigilância do dono.
Não chegou este a perder, de todo, a possibilidade de contato material com a
res ou de exercício do seu poder de disposição sobre ela.
A sua propriedade sofreu sério perigo, mas não propriamente uma efetiva
lesão: a sua posse, como exercício da propriedade, foi perturbada, mas não
definitivamente suprimida. (...) O furto é uma espoliação da propriedade, e
não é espoliado patrimonialmente o dominus que, atacado na sua posse, a
defende incontinenti e a retoma.
Não se pode considerar espoliação uma intercorrente detenção momentânea.
(...) Para que se possa falar propriamente em perda da posse, em desfalque
de domínio, é indispensável que, embora passageiramente, se estabeleça a
posse exclusiva e sossegada do ladrão.
É preciso que este, ainda que por breve tempo, possua a coisa a salvo de
hostilidade’.
30. A matéria vem merecendo cautelosa apreciação por parte dos Tribunais, de
modo a não apenar o agente da conduta criminosa na modalidade tentada como se
houvesse praticado um crime consumado, ou vice versa. A exemplo, colaciono os
seguintes julgados do STJ:
‘PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO. CONSUMAÇÃO.
1 - 0 crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res
pelo agente conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por
curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
27/31
II - Recurso conhecido e provido’.
(STJ — 6ª Turma, Resp 53200/SP, Rei. Ministro Pedro Acioli, DJ de
20/02/1995).
‘RESP.
PENAL.
FURTO.
TENTATIVA.
CRIME
E
CONDUTA
E
RESULTADO. Afeta o bem jurídico, gerando dano, ou perigo. O furto
registra consumação quando o objeto material é retirado da esfera de
disponibilidade da vítima’.
(STJ – 6ª Turma, Resp 154850, Rei Min. Vicente Cernicchiaro, DJ de
20/04/1998). [...]”.
6. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM endossa a compreensão de a
ocorrência caracterizar o crime de tentativa de furto qualificado.
Nesse sentido, enfatiza a declaração dos envolvidos, sintetizada nos
seguintes termos (Evento 6 desta Apelação):
“[...] Nota-se que os acusados, após interrogatório em Juízo, confessaram os fatos
a eles imputados na denúncia, sendo que os dois afirmaram que resolveram
subtrair os diversos bens da reserva de material por falta de maturidade e, após os
fatos, arrependeram-se e deixaram os itens no campo de instrução para serem
restituídos à carga de material da unidade. Todavia, os réus apenas procederam à
confissão e à devolução dos objetos subtraídos após serem interpelados em sede
inquisitorial, o que afasta a tese de desistência voluntária. Há que repisar que no
instituto da desistência voluntária, o agente interrompe voluntariamente a execução
do crime, impedindo que este se consume. In casu, não houve desistência voluntária
do crime, haja vista que os réus retiraram os materiais da reserva de material e
esconderam em locais estratégicos dentro da OM, com a finalidade de se
apossarem definitivamente dos objetos em momento posterior. É possível perceber
claramente que a empreitada criminosa somente não foi plenamente exitosa por
motivos alheios a vontade dos agentes, isso porque o testemunho da sentinela foi
curial para desvelar todo o caso e impedir a consumação. Por isso, foram
denunciados como incursos no delito de furto qualificado, na forma tentada. [...]”.
7. A conclusão.
No tocante ao ilícito em análise, a sua autoria e a materialidade estão
efetivamente demonstradas. Nesse sentido, os agentes incorreram na ousada
subtração de materiais dos depósitos da OM. Em decorrência, não se evidenciou o
instituto da desistência voluntária, base da fundamentação constante da Sentença
absolutória recorrida.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
28/31
Diante da reunião das provas e dos indícios, os quais perfazem
conjunto harmônico, há segurança jurídica para concluir pela responsabilização dos
ex-Sds Ex DO VALE e AMARAL, no tocante ao furto tentado dos materiais, os
quais estavam acondicionados em depósitos do 22º B Log L.
As condutas perpetradas foram avaliadas como graves e merecedoras
de balizada reprovabilidade. O aviltamento e a cobiça, resultantes no ilícito,
demonstram o desvalor comportamental, resultante no menosprezo com os bens
alheios, neste caso pertencentes à Administração Militar.
Se obtivessem a concretização da inversão da posse daqueles
materiais, meta visada inicialmente, a empreitada redundaria em locupletamento
ilícito, em benefício dos acusados.
A atitude perpetrada expôs o desdém em relação à propriedade alheia.
Nesse sentido, a conduta em questão representou autêntica ruptura com todo o
arcabouço de valores ministrados àqueles militares, no período de formação e no
interregno do exercício funcional. O notado desvirtuamento derivou da visão
sedutora (e corruptora) da cobiça, da ganância desmedida e da desonestidade.
A austeridade no trato com a coisa pública é atributo esperado das altas
autoridades constituídas, mas também, igualmente, destina-se a todos os
“servidores”, inclusive, o mais singelo. Há peculiar e velado compromisso de
“zelar” pelo “patrimônio pertencente à coletividade”.
Nesse diapasão, a culpabilidade dos réus está suficientemente
demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da conduta e dos atos
perpetrados em desconformidade com a Lei. Era exigível comportamento diverso.
Outrossim, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime de furto, na modalidade tentada, em consonância com a
capitulação estabelecida no art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do
art. 53, todos do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco eventual
descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem socorrer os réus, com o
condão de afastar a responsabilidade penal.
Neste viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos
dos autos, mostraram-se consistentes, recomendando a reforma da Sentença
questionada, diante da caracterização do ilícito em evidência.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
29/31
Assim, o pleito condenatório constante do Apelo do MPM, merece
acatamento, tão somente, no tocante à tentativa de furto dos materiais extraídos dos
depósitos da OM, envolvendo os corréus.
Portanto, cabível o parcial provimento ao Recurso Ministerial, com a
consequente reforma da Sentença questionada. Nesse prisma, os termos
condenatórios ficarão restritos aos episódios alusivos à subtração dos materiais dos
depósitos da OM, perpetrados em coautoria delitiva.
7.1. A dosimetria da pena.
Diante das circunstâncias que orbitaram os fatos, inexiste qualquer
diferenciação capaz de distinguir a atuação de determinado agente em relação a
outro, na conjuntura da prática delitiva.
Dessa forma, inexistem elementos comprobatórios de ocasional
liderança na empreitada. Tampouco, permite-se a identificação da condição de mera
participação, reputada de menor importância no desenlace do crime, ou outra
condição favorável, porventura atribuível a algum dos corréus.
Assim, o magistério punitivo seguirá diretriz sob idênticos fatores
incriminatórios, os quais se dirigem, em caráter uniforme, aos acusados.
Em consequência, sob esta justificativa, o cálculo da reprimenda será
realizado de maneira comum aos 2 (dois) apelados (ex-Sds Ex DO VALE e
AMARAL).
Na tônica do presente recurso, registre-se que o crime encampado na
imputação dirigida aos 2 (dois) agentes refere-se ao furto, consoante capitulado no
art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 53, todos do CPM. Diante
da caracterização de furto triplamente qualificado, a repercussão das qualificadoras,
desconsideradas como ponto de partida para a pena-base, têm o condão de incidir
nas circunstâncias judiciais, consoante a balizada doutrina determina.
Nessa perspectiva, passando à dosimetria, consideram-se as
circunstâncias judiciais que recaem nesta fase inicial do cálculo, sendo arroladas
favoravelmente, a postura colaborativa, verificada em decorrência do inegável
flagrante; a pequena extensão do dano (conforme apurado, diante da recuperação
dos bens, embora computado o extravio de um binóculo); e o grau de
arrependimento notado em razão da prática ilícita, após a “delação” de outrem.
Noutro vértice, vislumbram-se a intensidade do dolo; a premeditação
da prática ilícita, com o seu correspondente planejamento; a personalidade dos réus,
acrescido do nível de ousadia para a empreitada; a influência exercida sobre a
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
30/31
Sentinela para desencorajá-lo de “reprimir” o crime, durante a ocorrência; a prática
sucessiva de 2 (dois) furtos, pois houve a retirada de bens de 2 (dois) depósitos
distintos na OM (Obs.: ausência de pleito recursal atinente ao potencial
reconhecimento da continuidade delitiva); a concorrência de 2 (dois) agentes na
prática delitiva (concurso de agentes); a caracterização da escalada e da destreza
para a prática ilícita, pois os militares subtraíram os bens do segundo depósito,
acessando-o pelo telhado; e o objeto do ilícito corresponder aos bens pertencentes à
Fazenda Nacional.
Assim,
apesar
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
potencialmente influenciadoras nesta fase do cálculo, por adoção de critérios de
política criminal, fixo a pena-base no mínimo legal [projetada em 3 (três) anos de
reclusão – art. 240, § 6º, do CPM]. Dessa forma, a pena-base fica estabelecida em 3
(três) anos de reclusão.
Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea “l”, do CPM, pois o delito fora praticado em data na qual os agentes
cumpriam escala de serviço. De outro lado, impõe-se a atenuante da menoridade
relativa dos agentes (art. 72, inciso I, do CPM).
Dessa forma, aplica-se a compensação entre as circunstâncias
agravante e atenuante. Inexiste qualquer reflexo no cálculo da pena, resultante da
fase anterior.
Na terceira fase, embora ausentes as causas especiais de aumento de
pena, a sanção será influenciada pela incidência da causa de redução relacionada à
tentativa, prevista no art. 30, inciso II, do CPM.
Nesta questão, repercute a trajetória delitiva (“iter criminis”)
percorrida. No caso, ela se aproximou consideravelmente da fase consumativa, na
qual seria alcançada a meta prevista [representada pela posse plena dos bens
subtraídos, retirando-os da órbita de vigilância da Administração Militar (fora do
ambiente do quartel)]. Nessa conjuntura, observada a coerência legal, a
razoabilidade e a proporcionalidade, deve ser imposta a menor diminuição prevista,
ou seja, em 1/3 (um terço).
Portanto, a conclusão da dosimetria aponta para a sanção de 2 (dois)
anos de reclusão, a qual resta aplicada, de modo uniforme, aos réus (ex-Sds Ex DO
VALE e AMARAL).
Os condenados fazem jus ao sursis. Outrossim, confere-se o direito ao
recurso em liberdade e, ainda, à fixação do regime prisional aberto, para o
cumprimento da sanção [art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)].
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001350018 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
31/31
Por fim, cabível afastar a aplicação de penas restritivas de direito, em
conversão das sanções privativas da liberdade fixadas neste Voto, desatendendo o
requerimento defensivo em sede de Contrarrazões, apresentado na feição de pleito
alternativo.
A jurisprudência do Tribunal não admite a almejada “transformação”
de penas, pois as sanções restritivas de direito não têm previsão na Legislação Penal
Militar, tampouco se coadunam com a índole da sistemática executória no âmbito da
Justiça Castrense. Nesse sentido, há substancial acervo jurisprudencial
5.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar os ex-Sds
Ex DAVID RODRIGUES DO VALE e GUILHERME CASTRO TELES AMARAL
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, c/c o art.
30, inciso II, na forma do art. 53, todos do CPM; com a concessão do benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea “a”, e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-
lhe, ainda, a fixação da periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício.
Outrossim, concede-se o direito de recorrerem em liberdade e fixa-se o regime
prisional aberto para o cumprimento da sanção, à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350018v5 e
do código CRC b0dd9243.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 26/3/2023, às 19:5:15
1. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado, 1ª edição – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2012, p. 169.
2. Acórdão alusivo à Apelação nº 31-52.2015.7.05.0005. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Julgamento: 4.10.2016. Publicação: DJe de 26.10.2016.
3. ZAFFARONI, Eugênio Raúl, in “DA TENTATIVA - Doutrina e Jurisprudência”, 6“ edição, Sâo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, p. 40.
4. HUNGRIA e FRAGOSO, in “Comentários ao Código Penal” - Volume VII, 4a edição, Forense, 1980, p. 25.
5. Referências jurisprudenciais:Apelação nº 7000874-38.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 28.4.2022. Publicação: DJe de 30.5.2022;Apelação nº
7000744-48.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 17.2.2022.
Publicação: DJe de 9.3.2022;Apelação nº 7000904-73.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso
Filho. Julgamento: 11.5.2022. Publicação: DJe de 3.6.2022; eApelação nº 7000770-46.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. Julgamento: 5.5.2022. Publicação: DJe de 26.5.2022.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001350018 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-92.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME CASTRO TELES AMARAL
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
APELADO: DAVID RODRIGUES DO VALE
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
VOTO DIVERGENTE
Votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta
egrégia Corte Castrense, embora desse provimento parcial ao Apelo do Órgão
Ministerial, especificamente quanto à dosimetria da pena imposta aos Réus
GUILHERME CASTRO TELES AMARAL e DAVID RODRIGUES.
No caso, ressaltei que a autoria e a materialidade delitiva restaram
sobejamente comprovadas, no que tange às condutas dos Réus, atinentes à tentativa
de subtrair materiais pertencentes ao 22º Batalhão Logístico Leve, tendo sido, por
esse fato, denunciados como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art.
30, inciso II, na forma do art. 53, tudo do Código Penal Militar.
Contudo, o mesmo não se poderia afirmar quanto à imputação contida
na Denúncia, em relação ao réu GUILHERME CASTRO TELES AMARAL,
consistente na tentativa de subtração para si da baioneta que estava acautelada com
seu colega de farda, tendo sido incursionado no artigo 240, §§ 4º e 5º, c/c o art. 30,
inciso II, do Código Penal Militar, incidindo a qualificadora pelo fato de o crime ter
sido praticado durante a noite e pelo fato de o objeto pertencer à Fazenda Nacional.
- TENTATIVA DE FURTO DA BAIONETA
Quanto a esse fato narrado na Denúncia, vê-se nos autos que inexistem
provas suficientes que demonstram ter o réu GUILHERME CASTRO TELES
AMARAL concorrido para a prática da tentativa de furto da baioneta, que estava
acautelada ao seu colega de farda.
Nesse ponto, frise-se que após a instrução processual e, especialmente,
após se observarem os depoimentos testemunhais, é imperioso concluir que
inexistem provas do envolvimento do Réu na tentativa de furto da baioneta,
conforme bem explicitou a Sentença recorrida, in verbis:
24. O corréu Guilherme Castro Teles Amaral, sobre o qual recai a imputação de
tentativa de furto da baioneta, também, em Juízo, afirmou que não teve qualquer
envolvimento com relação ao referido episódio.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
2/9
25. Marcelo Zulian Hanna, ouvido como testemunha, asseverou que durante a
apuração dos fatos, o acusado David Rodrigues teria confirmado que havia
retirado a baioneta do soldado Nicolas do Nascimento, sendo certo que o corréu
Guilherme Castro, não teria qualquer participação no referido episódio (evento
39/vídeo 2). A própria testemunha, Ryan Pereira de Souza, em Juízo, afirmou que
teria percebido que o acusado David Rodrigues teria se aproximado no alojamento,
do equipamento de Nicolas do Nascimento (evento 39/vídeo 5).
26. De toda forma, pelo que se pode depreender dos autos, as duas baionetas, tanto
a do corréu David Rodrigues, quanto a do soldado Nicolas do Nascimento,
acabaram por ser encontradas.
27. Como já dito, o importante, aqui, é reiterar que o acusado Guilherme Castro
Teles Amaral, em nenhum momento, se viu envolvido na situação fática descrita na
denúncia, concernente à retirada da baioneta do soldado Nicolas do Nascimento.
Frise-se, novamente, que o autor da retirada foi o corréu David Rodrigues do Vale.
28. Poder-se-ia, então, discutir-se, aqui, sobre a existência ou não do
conhecido animus furandi por parte do acusado David Rodrigues, isto é, se teria o
mesmo agido com a intenção de assenhoreamento definitivo, fundamental para se
falar em eventual configuração do delito de furto consumado ou tentado. Porém, tal
discussão se torna absolutamente desnecessária, uma vez que, conforme se viu, a
imputação da prática delitiva de furto tentado da baioneta, recaiu exclusivamente
sobre a pessoa do corréu Guilherme Castro Teles Amaral. E este, consoante todo o
conjunto probatório coligido, não concorreu sequer para a retirada da baioneta da
vítima.
29. Assim, deve o acusado Guilherme Castro Teles Amaral, ser absolvido de tal
imputação, nos termos do artigo 439, "c", do CPPM.
Assim, entendi que não havendo provas que levem a certeza da prática
delitiva do referido fato imputado ao réu GUILHERME CASTRO TELES
AMARAL, deveria ser afastada a imputação que lhe foi feita na Denúncia, como
incurso no art. 240, §§ 4º e 5º, c/c o art. 30, inciso II, do Código Penal Militar,
mantendo, por conseguinte, nesse ponto, a Sentença absolutória.
- TENTATIVA DE FURTO DE OBJETOS PERTENCENTES A
FAZENDA NACIONAL
1. Autoria
Nesse ponto, entendi inexistirem dúvidas quanto à autoria do crime de
tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, mediante escalada ou
destreza, dos objetos pertencentes ao 22º Batalhão Logístico Leve, cujas condutas
foram realizadas pelos Réus GUILHERME CASTRO TELES AMARAL e DAVID
RODRIGUES, o que resultou na imputação contida na Denúncia como incursos no
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
3/9
artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso II e IV, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 53, tudo
do Código Penal Militar, mormente pelas suas confissões em Juízo, em harmonia
com as demais provas acostadas aos autos.
Conforme bem exposto no parecer da PGJM, in verbis:
Ao ser ouvido em sede inquisitorial, o acusado Guilherme Castro Teles Amaral
admitiu os fatos, declarando que ele e David Rodrigues do Vale subtraíram da
reserva de material alguns objetos e esconderam no campo de instrução. Diante de
tais informações, foram realizadas diligências na área próxima à reserva de
material do Batalhão, tendo sido encontradas 03 (três) gandolas camufladas verde
oliva, 04 (quatro) mochilas T10, 03 (três) barracas iglus verde oliva, todas novas e
embaladas e de propriedade da OM. O acusado Guilherme relatou ainda que, no
mesmo dia da subtração, ambos retiraram 06 (seis) binóculos que estavam em um
armário no depósito de instrumentos óticos e também esconderam pelo quartel,
sendo que 02 deles foram localizados em seus próprios armários, outros 03
escondidos pela OM e 01 não foi localizado. Os bens apreendidos foram avaliados
na monta de R$ 5.457,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).
Nota-se que os acusados, após interrogatório em Juízo, confessaram os fatos a eles
imputados na denúncia, sendo que os dois afirmaram que resolveram subtrair os
diversos bens da reserva de material por falta de maturidade e, após os fatos,
arrependeram-se e deixaram os itens no campo de instrução para serem restituídos
à carga de material da unidade. Todavia, os réus apenas procederam à confissão e
à devolução dos objetos subtraídos após serem interpelados em sede inquisitorial, o
que afasta a tese de desistência voluntária. Há que repisar que no instituto da
desistência voluntária, o agente interrompe voluntariamente a execução do crime,
impedindo que este se consume. In casu, não houve desistência voluntária do crime,
haja vista que os réus retiraram os materiais da reserva de material e esconderam
em locais estratégicos dentro da OM, com a finalidade de se apossarem
definitivamente dos objetos em momento posterior. É possível perceber claramente
que a empreitada criminosa somente não foi plenamente exitosa por motivos alheios
a vontade dos agentes, isso porque o testemunho da sentinela foi curial para
desvelar todo o caso e impedir a consumação. Por isso, foram denunciados como
incursos no delito de furto qualificado, na forma tentada.
Extrai-se dos autos o relato da testemunha Soldado Guilherme dos
Santos Barbosa ao Encarregado do inquérito, de ter avistado os Réus pulando o
portão do canil; iam em direção à reserva de material da Cia. Log. Sup. e subiram no
telhado em atitude suspeita. Informou, ainda, que o ex-Soldado Do Vale pulou
dentro da reserva de material e começou a passar alguns objetos ao ex-Soldado
Amaral, que permaneceu em cima do telhado. Os objetos subtraídos foram jogados
por cima do muro do canil em direção ao campo de instrução. Evidenciando, assim,
a autoria delitiva de ambos os Réus.
2. Materialidade
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
4/9
Do mesmo modo, ressaltei que a materialidade ficou sobejamente
comprovada pelo Relatório do IPM, especialmente pelo Laudo Pericial de Avaliação
de Objetos Apreendidos e pelas demais provas carreadas aos autos.
3. Tipicidade
A conduta atribuída aos Réus, narrada na Denúncia, é típica e se
amoldou, perfeitamente, ao disposto no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso II e IV, c/c art.
30, inciso II, na forma do artigo 53, tudo do Código Penal Militar, que assim
descreve:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime,
diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade,
aplicar a pena do crime consumado.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
5/9
Analisei o mencionado tipo penal em confronto com o quadro fático,
evidenciado terem os Réus, livre e conscientemente, tentado subtrair bens
pertencentes à Fazenda Nacional, não logrando êxito, por circunstâncias alheias as
suas vontades.
Ressalte-se que a Testemunha, que estava cumprindo o serviço de
Sentinela, relatou ao encarregado do inquérito ter visto os Réus pular o portão do
canil e subir no telhado em atitude suspeita, tendo, inclusive, gravado as condutas
delitivas dos Réus.
Como se depreende, além da tipicidade formal, o fato se revestiu de
tipicidade material, haja vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.
Frise-se que, após diligências, na área próxima ao local dos fatos,
foram encontradas 3 (três) gandolas camufladas verde oliva, 4 (quatro) mochilas
T10, 3 (três) barracas iglus verde oliva, todas novas e embaladas e de propriedade da
OM.
Vê-se, portanto, que os Réus não buscaram, voluntariamente, impedir
a consumação do furto, mas o crime somente não restou consumado, por
circunstâncias alheias, enfatizando-se que, em Juízo, a Testemunha relatou que
levou o caso aos seus superiores, mostrando, inclusive, as imagens de vídeos do seu
celular; o que, por conseguinte, gerou as diligências que levaram à descoberta dos
bens.
Portanto, frisei que não se poderia falar em desistência voluntária.
Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte, in verbis:
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
CONDUTA
FACILITADA
PELA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
INSUFICIENTE.
PRINCIPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
MILITAR
RECRUTA.
LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM FORA DA DISPONIBILIDADE DA
VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO NO
INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
CRIME
TENTADO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE
E ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS
AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
6/9
I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do
artigo 303 do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar,
sobretudo quando estamos diante de praças do efetivo variável, dos quais não é
exigível a responsabilidade e o denodo para com a Administração Militar
juridicamente protegidos no crime de peculato.
II - O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade
da vítima, isto é, quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode
exercer os atos que sua posse lhe confere. Sem a posse mansa e pacífica da coisa,
que por certo não é aquela mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e
sem que a res tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar,
ingressando no patrimônio do acusado, não há que se falar em crime consumado.
III - A tese de crime impossível é absolutamente improcedente, na medida em que a
pistola foi efetivamente retirada do local de sua guarda, escondida e, efetivamente,
o militar poderia ter logrado êxito na empreitada criminosa caso conseguisse sair
da OM com o objeto do furto oculto no veículo, mesmo após a revista.
IV - O Alegado arrependimento eficaz não prospera diante do argumento defensivo
de que já se empreendia na OM uma averiguação para se apurar o
desaparecimento da arma, tendo o acusado sido impelido a devolver e a confessar o
crime após ter sido interpelado pelos superiores acerca do fato.
V - A colaboração do militar ao ser interpelado não afasta a antijuridicidade de sua
conduta a ponto de excluir a punibilidade. Necessária a ação voluntaria do agente
confessando e devolvendo o bem antes da consumação, não se confundindo com a
desistência por circunstâncias alheias à vontade do agente. Apelo não provido.
Decisão por maioria. (Apelação nº 0000031-52.2015.7.05.0005, Rel. Min. José
Coêlho Ferreira, 4/10/2016) (Grifo nosso).
4. Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), na qual a tipicidade é
indiciária da ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao
direito, conclui ser o fato ilícito.
Nesse ponto, registrei que inexistem nos autos quaisquer provas de que
os Réus tenham agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal
de exclusão da ilicitude.
5. Culpabilidade
No caso em exame, também, ressaltei que estão presentes os elementos
da culpabilidade, porquanto os Réus eram imputáveis, tinham plena consciência do
caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhes exigível conduta diversa.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
7/9
Portanto, finalizei no sentido de se tratar de fato típico, ilícito e
culpável, motivo pelo qual, nesse ponto, a Sentença devia ser reformada, para que os
Réus fossem condenados como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o
art. 30, inciso II, na forma do art. 53, tudo do Código Penal Militar.
6. Dosimetria da pena
À luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de
1988, passei à individualização fundamentada da pena.
Na primeira fase, em observância ao disposto no art. 69 do CPM,
verifiquei que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus,
considerando que são primários e de bons antecedentes; o modus operandi é normal
à espécie do crime de furto qualificado, motivo pelo qual fixei a pena-base no seu
mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão, para cada Réu, conforme o disposto no
preceito secundário do art. 240, § 6º, do CPM.
Na segunda-fase, não se observou a existência de agravantes. No que
tange à atenuante prevista no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar
(menoridade dos Réus), embora deva ser reconhecida, frisei que não podia ser
aplicada, porquanto não se pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante o
disposto no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ (“A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), bem
como o disposto no art. 73, in fine, do Código Penal Militar.
Nesse ponto, enfatizei que a menção feita na Denúncia de que o
“Soldado David Rodrigues do Vale, ora denunciado, confessou ter subtraído a faca
baionetaIA2 do armamento do Sd Do Nascimento no momento em que este dormia
no alojamento do corpo da guarda, com o intuito de substituir a que tinha perdido
durante o serviço”, não permitia o reconhecimento da agravante prevista no art. 70,
inciso l (estar de serviço), a ponto de se concluir que os Réus estavam escalados de
serviço no momento do crime; porquanto, não se observou instrução nos autos
nesse sentido, nem mesmo pedido expresso do MPM na Denúncia, nas Alegações
Escritas ou neste Recurso de Apelação.
Por outro lado, registrei que a jurisprudência desta Corte castrense já
se consolidou no sentido de que se faz necessária a juntada de prova material, para
que se aplique a circunstância agravante de estar ou estando de serviço, nos termos
dos artigos 70, inciso II, alínea "l", e 157, § 5º, ambos do Código Penal Militar, é
indispensável que conste dos autos escala de serviço devidamente formalizada, in
verbis:
VIOLÊNCIA
CONTRA
SUPERIOR.
AGRAVANTE
RELACIONADA
À
CIRCUNSTÂNCIA DE ESTAR O AGENTE DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE
FORMALIZAÇÃO DE ESCALA. Incide nas elementares do art. 157 do CPM o
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
8/9
militar que desfere socos no rosto do superior hierárquico. Para configuração da
circunstância agravante de estar ou estando de serviço, nos termos dos artigos 70,
inciso II, alínea "l", e 157, § 5º, ambos do Código Penal Militar, é indispensável que
conste dos autos escala de serviço devidamente formalizada. Recurso parcialmente
provido para afastar a incidência da circunstância agravante relacionada a estar o
agente de serviço por ocasião dos fatos, com redução da pena aplicada. Decisão
unânime. (Apelação nº 2008.01.051159-8, Rel. Min. José Américo dos Santos,
5/3/2009).
Na terceira-fase, não se observou a existência de causa especial de
aumento da pena. Contudo, apliquei a causa de diminuição atinente à tentativa, ex
vi do art. 30, inciso II e parágrafo único, do Código Penal Militar, motivo pelo qual
reduzi a pena imposta em 2/3 (dois terços), no seu patamar máximo, tendo em vista
que o iter criminis percorrido restou distante da consumação do crime
(res escondida no campo de instrução), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano
de reclusão.
Concedi aos Réus o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex
vi do disposto no art. 84 do Código Penal Militar, com as condições descritas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção da alínea a, atribuído ao Juízo
da Execução a realização da audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do
mesmo Códex.
Por fim, fixei o regime inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para condenar os réus GUILHERME
CASTRO TELES AMARAL e DAVID RODRIGUES, como incursos no art. 240,
§§ 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 53, tudo do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 84 do Código Penal Militar, com as
condições descritas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção da
alínea a, atribuído ao Juízo da Execução a realização da audiência admonitória, ex
vi do disposto no art. 611 do mesmo Códex, bem como estabelecendo o regime
inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §
1º, alínea c, do Código Penal.
Brasília, 6 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349911v5 e
do código CRC d625c2c8.
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:05
:: 40001349911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e7...
9/9
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/3/2023, às 17:47:19
7000021-92.2022.7.00.0000
40001349911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR